Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-63.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003111-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOCIL MOREIRA SERRA - CPF: 299.606.811-49 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO -
COMPRA DE MERCADORIA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RECUSA DO VALE COMPRA - DEMORA DA ENTREGA - FALHA NO SERVIÇO -

DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO DISSABOR - HONORÁRIO PERCENTUAL MANTIDO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que se configure o dano moral é necessária ofensa concreta e direta a direito da personalidade, como a imagem, intimidade, vida privada, bom nome e sossego,
não
havendo sua ocorrência, em regra, como consequência de inadimplemento contratual.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observado os critérios estabelecidos no artigo 85, §2, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pela
Loja Riachuelo S.A
, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Jocil Moreira Serra
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para determinar que a Requerida proceda com a entrega da caixa de som JBL Boombox 2, ou em caso de inexistência do mesmo no mercado de consumo, efetua a restituição do valor de R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de consectários legais. Condenou ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Para tal desiderato, o apelante recorre suscitando que não houve da parte ré a intenção de lesar direito alheio, muito pelo contrário, entrou em contato com o cliente em menos de 30 (trinta)dias, para fornecer um vale troca do valor integral, no entanto, o autor por livre e espontânea vontade optou por aguardar a entrega do produto, que chegou em loja na data de 21/03/2023.

Discorre que o valor aplicado a título de dano moral não merece prosperar, pois, não houve nenhuma conduta ilícita. Se assim não entender, que seja o valor aplicado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à repetição de indébito, aduz que para existir a obrigação de restituir é imprescindível que haja existência de algum pagamento equivocado, o que não é possível se ver nos autos, nenhum valor pago indevidamente ou em excesso, portanto, refuta-se a procedência do pedido de restituição de indébito pleiteada.

Ademais, em caso de eventual sucumbência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos patamares mínimos definidos pelo CPC.

Por fim, requer o provimento do apelo para ser recebido em duplo efeito e que seja reformada a sentença no sentido de afastar a declaração de inexigibilidade do débito e os pontos rechaçados anteriormente.

Contrarrazões apresentadas no id. 204637330, refutando as razões recursais, pugnando pela manutenção dos honorários advocatícios e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO

A apelante requereu pedido de recebimento da apelação em seu efeito suspensivo.

Sobre o tema, eis o disposto no art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação."

Como se pode depreender da leitura do dispositivo supracitado, o pedido de recebimento do recurso de apelação em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Com estas considerações
, não conheço
do pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que declara que no dia 18/11/2022 adquiriu da apelante uma caixa de som JBL Boombox 2 pelo valor de R$ 2.398,00(dois mil e trezentos e noventa e oito reais), sob o pedido de n. 4424498.

Assevera que o objeto apesar de disponível em estoque não foi entregue de imediato, pelo contrário, foi marcada a data para retirar no dia 27/11/2022, porém, não foi possível a realização da entrega sob a alegação de que havia se extraviado o produto.

Discorre que foi sugerido o estorno em vale troca e recompra do produto, mas o objeto em discussão só permitia mediante a compra nova e
pagando uma diferença de R$ 400,00(quatrocentos reais), o autor discordou,
pois, menciona que
a aquisição da caixa de som se deu presencialmente
e não só havia como há, ainda, o objeto para entrega imediata na loja física, mais a ré, simplesmente se nega a fazer a entrega, causando transtornos e aflições demasiados ao apelado, debitando, assim, o ônus da sua falha na prestação do serviço as expensas do consumidor, fato rechaçado pela Lei consumerista.

Assim sendo, não desejando receber o vale troca e optando por receber o objeto adquirido, acabou aguardando por uma média de 4(quatro) meses a disponibilização do produto (id.
211669876 - Pág. 1)
.

Desse modo, pugnou pela procedência da presente ação, para compelir a ré a proceder com a entrega da caixa de som JBL Boombok 2, conforme o pedido, caso não seja possível, só então a restituição do valor de R$ 2.398, devidamente corrigido desde a aquisição em 18/11/2022, bem como, a condenar a requerida ao pagamento de 50 (cinquenta) vezes o valor do salário mínimo a título de danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou procedentes os pedidos formulados, determinando que a requerida proceda com a entrega da caixa de som JBL Boombox 2, ou em caso de inexistência do mesmo no mercado de consumo, proceda com a restituição do valor de R$ 2.398,00
(dois mil trezentos e noventa e oito reais)
,
a título de danos materiais, acrescidos de
consectários legais. Condenou ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), acrescidos de consectários legais. Condenou ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para receber o recurso com seu efeito duplo e dar provimento ao apelo, para
reforma à decisão e afastar a inexigibilidade de repetição de indébito, bem como, pelo descabimento do pedido a título de dano moral e pela fixação dos honorários sucumbenciais em patamar mínimo, não obstante o valor da causa, de acordo com a simplicidade da demanda.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Conforme se verifica nos autos, o pedido da caixa de som se deu no dia 18/11/2022 com previsão de retirada no dia 27/11/2022, conforme documento colacionado no id.
211670289 - Pág. 1.

No entanto, no dia 15/12/2022 a requerida envio e-mail para o autor, informando que:

“Foi efetuado o ressarcimento do pedido 414244981, devido ao atraso. Lamentamos essa situação e já realizamos o ressarcimento em forma de vale troca. Segue o numero do seu vale troca: 2212154007180001, no valor de R$ 2.398,00, sem validade, que poderá ser utilizado em nossa Loja online ou nas lojas físicas.”

(Id.
211670290 - Pág. 1).

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que em contestação a requerida informa a chegada e disponibilidade do produto para retirada e expressa que em momento algum buscou se eximir da entrega do produto,
foi apenas oferecido o reembolso do valor em vale compra.

A corroborar tal situação, a empresa junta aos autos a nota fiscal com data de emissão no dia 13/03/2023 em id.
211669876 - Pág. 1.

Nesse contexto, c
onsiderando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, tem-se que eventual responsabilidade do fornecedor por danos causados possui natureza objetiva, aplicando o Código Civil subsidiariamente.

Ocorre que para fins de configuração do dever de indenizar deve ficar demonstrada a presença de três requisitos, quais sejam: a prática de conduta ilícita, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre eles.

Ademais, para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, devendo haver comprovação nos autos no sentido de que a parte sofreu abalo na sua esfera psíquica.

Não há que se falar em abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas ao apelado pelo mero atraso na entrega do produto, configurando apenas uma situação de mero aborrecimento ou dissabor experimentado, não suscetível, portanto, de indenização por danos morais.

Ademais, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual que, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao autor.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO VALOR PAGO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET -
MERCADORIA NÃO ENTREGUE - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. A repetição em dobro do indébito, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, só é admitida quando comprovada a má-fé na cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.041399-5/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020). Destaquei.

No presente caso, o apelado não comprovou ter suportado transtornos e dissabores capazes de justificar a responsabilização da apelante por danos morais.

Não obstante tenha sofrido certo desgaste ao tentar resolver o problema de entrega da mercadoria junto à empresa requerida, tal fato, a meu sentir, não é capaz de causar dor, sofrimento, angústia e frustração suficientes para configurar o abalo extrapatrimonial.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, razão não assiste o apelante. Isto porque, como se pode ver na sentença, não houve a devida condenação;

“
DIANTE DO EXPOSTO
,
com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,

JULGO PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial por
JOCIL MOREIRA SERRA
para
compelir
a Requerida
LOJAS RIACHUELO S/A
.
a proceder com a entrega da caixa de som JBL Boombox 2,
ou em caso de inexistência do mesmo no mercado de consumo, proceda com restituição do valor de
R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais)
,
a título de
danos materiais
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso, bem como, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.”

Com a reforma parcial da sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86,
caput,
do CPC.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para excluir a fixação a título de danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita no id. 211669859, mantendo os honorários advocatícios nos moldes arbitrados na sentença, porque de acordo com

os critérios estabelecidos no artigo 85, §2, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024